Tribunal: TJDFT
Processo: 0000586-17.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. ARTIGO 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA CONDENAÇÃO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE DE 21 ANOS DO AGENTE. INAPLICABILIDADE. RÉU COM 23 ANOS NA DATA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança estão comprovadas pela Portaria de Instauração de Inquérito Policial, Ocorrência Policial no 11.917/ 2017-1, Relatório Policial, Termo de Declaração da vítima perante a Autoridade Policial, Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia e pela oral produzida.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroboradas por outros elementos.
3. Restou caracterizado a qualificadora referente ao abuso de confiança, já que o acusado, dolosamente, subtraiu para si o celular da ofendida, com abuso de confiança, porquanto tinha livre acesso à residência onde estava o celular da vítima, conduta que se adéqua, com perfeição, ao tipo preconizado pelo art. 155, § 4°, II, do CPB.
4. Não há que se falar na incidência da atenuante da menoridade de 21 (vinte e um) anos do agente ao tempo do fato posto que, segundo a denúncia, este nasceu em 21/04/94 e praticou o crime em 14/11/2017, ou seja, quando já tinha 23 (vinte e três anos).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.